Tribunal: TJDFT
Processo: 0736729-09.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Furto qualificado pelo abuso de confiança. Provas. Escusa absolutória. Pena. Circunstâncias judiciais. Confissão. Apelação não provida.
I. Caso em exame
1 - Apelação de sentença que condenou a ré a 4 anos e 8 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 25 dias-multa, pelo crime do art. 155, § 4o, II, do CP – furto qualificado pelo abuso de confiança.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se as provas são suficientes para condenação; (ii) a escusa absolutória do art. 181, II, do CP; (iii) a valoração negativa da culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime; (iv) a atenuante da confissão espontânea.
III. Razões de decidir
3. Os depoimentos e as circunstâncias em que cometidos os crimes – diversos saques com cartão bancário da vítima que havia desaparecido, realizados em diversas ocasiões com diferença de poucos minutos entre um e outro, de valores altos, o fato de que a vítima era idosa, estava acamada e desconhecia tais saques -, somados às filmagens dos saques que identificaram a ré como a autora das subtrações, são suficientes para condenação.
4 - A escusa absolutória prevista no art. 181 do CP isenta de pena aqueles que cometem crimes patrimoniais em prejuízo de determinadas pessoas com quem possuem laços familiares. Sem provas que evidenciam eventual parentesco socioafetivo entre ré e vítima - que deve ser reconhecido no juízo de família - e sendo o crime cometido contra pessoa com idade superior a 60 anos, não é caso de escusa absolutória.
5 - A premeditação do crime leva à maior reprovabilidade da conduta, pelo que justifica a valoração negativa da culpabilidade.
6 - Possível valorar negativamente as circunstâncias do crime considerando a quantidade elevada de crimes (setenta e sete) que extrapolam os que foram considerados para aumento na fração máxima pela continuidade delitiva (oito crimes) na terceira fase da individualização da pena.
7 - O prejuízo material causado à vítima, quando expressivo – mais de cem mil reais -, justifica a valoração negativa das consequências do crime.
8 - Nos crimes contra o patrimônio privado, a reparação do dano material depende de pedido expresso na denúncia, com valor específico, e prova, que, caso presentes, mantém-se a indenização.
IV. Dispositivo
9. Nega-se provimento.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 155, § 4o, II; 181, II; 65, II, “h”; 33, §§ 2o e 3o; CPP, art. 387, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 959045/MS, Rel. Min. Jorge Mussi, 5a Turma, julgado em 4.5.17, DJe 10.5.17; AgInt no AREsp 1398252/MS, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 28/03/2019, DJe 05/04/2019. TJDFT, Acórdão n.1004651, 20101110063909APR, Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, Data de Julgamento: 09.03.2017; Acórdão n.1121499, 20160410040284APR, Relator: Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, Data de Julgamento: 30/08/2018; Acórdão n.1148387, 20140710151866APR, Relator: Mario Machado, 1a Turma Criminal, Data de Julgamento: 31/01/2019.